Tribunal: TJDFT
Processo: 0700584-20.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700584-20.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: OSVALDO PEREIRA SANTOS IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por OSVALDO PEREIRA SANTOS contra decisão proferida pelo 4o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, que deferiu o pedido para determinar o bloqueio de 10% do salário mensal do executado, ora agravante, nos seguintes termos: “Determino que se oficie ao Setor de Recursos 7o Distrito Naval (endereço no Id144212211) para que proceda o desconto de 10% do salário mensal do executado OSVALDO PEREIRA SANTOS, CPF 636.481.645-20, abatidos os descontos legais (IRPF e INSS, ou similar), independente de margem consignável, até o valor total do débito (R$46.252,02). Devendo transferir as quantias descontadas para conta judicial vinculada a este PJE, bem como informar este Juízo após os efetivos depósitos. Prazo de dez dias. Dou a esta decisão força de ofício.” A parte impetrante alega que o desconto é ilegal em razão da impenhorabilidade dos seus vencimentos. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão de liminar para determinar a imediata suspensão dos descontos. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Decido. A pretensão da parte impetrante não merece prosperar. Reza o artigo 11, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/21), que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. Esta Turma tem adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR EMANADO DE JUIZ DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. MEIO PROCESSUAL INCOMPATÍVEL COM O PROCESSO E RITO ESPECIALÍSSIMO ESTABELECIDO PELA LEI N. 9.099/95. ENTENDIMENTO EXARADO PELO STF EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A hipótese sub judice encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao decidir sobre a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95 (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). 3. Embora o regimento interno tenha previsão quanto ao cabimento do Mandado de Segurança nos juizados, a decisão do STF prevalece sobre a norma interna prevista no RITR, uma vez que possui efeito vinculante, razão pela qual se entende ser incabível o remédio constitucional. 4. Por fim, ressalta-se que o direito buscado pelo impetrante não se enquadra no conceito de líquido e certo, pois demanda dilação probatória, o que é inviável na espécie. 5. Mandado de segurança ao qual se nega seguimento. 6. Sem custas. Sem honorários. (Acórdão n.1014172, 07002855320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/05/2017, publicado no DJE: 09/05/2017). Tal posição tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator (a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 ? Órgão Julgador: Tribunal Pleno). Além disso, na expressa dicção do art. 1o da Lei 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, o que não se verifica na espécie. Da mesma forma, não cabe o recebimento da presente ação como agravo de instrumento ante a manifesta intempestividade. Nesse contexto, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança, por ser manifestamente inadmissível. Prejudicado o pedido liminar. Comunique-se. Oportunamente, dê-se baixa. Brasília/DF, 30 de março de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator